Tribunal: TJES
Processo: 0000237-70.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000237-70.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA MELO PINTOR MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA REPARAÇÃO ESPONTÂNEA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela ré, contra sentença proferida pela 2ª Vara de Mimoso do Sul-ES, que a condenou, com base na decisão de mérito, pela prática do crime de furto qualificado por abuso de confiança e fraude (art. 155, § 4º, II, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 110 dias-multa. A defesa busca a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da reparação espontânea do dano e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de provas suficientes para sustentar a condenação da acusada pelo crime de furto qualificado; (ii) apurar a incidência da atenuante da reparação espontânea do dano; e (iii) analisar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está demonstrada por boletim de ocorrência, extratos bancários e previdenciários, contratos de empréstimos e documentos diversos que indicam a movimentação financeira indevida em nome das vítimas.

A autoria está comprovada por depoimentos das vítimas e de testemunha presencial, que confirmam que a acusada, nora dos ofendidos e responsável pelas finanças da família, realizou os empréstimos e saques sem autorização, aproveitando-se da condição de analfabetismo das vítimas e da relação de confiança.

O interrogatório da acusada, no qual admite a realização das operações, embora alegue autorização, não encontra respaldo nas demais provas dos autos, que demonstram o desconhecimento das vítimas quanto às transações financeiras.

Comprovada a prática do delito de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança, não há que se falar em absolvição, conforme jurisprudência do TJMG (Apelação Criminal nº 1.0000.23.030114-5/001).

A atenuante da reparação espontânea do dano (art. 65, III, "b", do CP) exige a restituição significativa e voluntária dos valores subtraídos. No caso, a devolução de R$ 3.000,00, frente a um prejuízo de aproximadamente R$ 64.000,00, revela-se insuficiente e não caracteriza reparação espontânea.

Mantida a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, o regime inicial semiaberto deve ser preservado, conforme art. 33, § 2º, "b", do CP, inexistindo causa que autorize a mitigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000237-70.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANA PAULA MELO PINTOR MONTEIRO (AC)
APELADO: FRANCISCO TAMBORINE LOZA, REGINA CELIA ALVES DA CONCEICAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE MACHADO FERNANDES - ES25915-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ANA PAULA MELO PINTOR LOZA
, contra a sentença (id 12420621), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-a pela prática do crime de furto qualificado, com abuso de confiança e fraude (art. 155, § 4º, inc. II, do CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 110 (cento e dez) dias-multa.

Em suas razões (id 12420942), a defesa pleiteia a absolvição da acusada.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da reparação espontânea dos danos (art. 65, inc. III, alínea “b”, do CP), com a fixação do regime aberto.

N
arra a denúncia que
, nos meses de fevereiro de 2017, novembro e dezembro de 2020, e abril de 2021, no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul-ES, a denunciada ANA PAULA, subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante abuso de confiança e fraude, pertencente às vítimas FRANCISCO TAMBORINE LOZA e REGINA CÉLIA ALVES DA CONCEIÇÃO.

Descreve a peça acusatória, que a ré era nora dos ofendidos, e gerenciava seus cartões, momento em que, aproveitando-se da condição de idosos e analfabetos, realizou empréstimos consignados e subtraiu os respectivos valores.

Descreve ainda a denúncia, que no benefício previdenciário da ofendida REGINA, foram feitos 09 (nove) empréstimos consignados, no valor total de R$ 16.500,86 (dezesseis mil e quinhentos reais, e oitenta e seis centavos), e no benefício previdenciário da vítima FRANCISCO, foram feitos 06 (seis) empréstimos consignados, totalizando R$ 16.197,64 (dezesseis mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), além de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), de sua conta bancária.

Em relação ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 06/07), extrato do INSS (fls. 11/12), histórico de créditos do INSS (fls. 13/15), extrato de empréstimos consignados (fls. 19/22), extrato bancário (fls. 34/37) e contratos de empréstimos (fls. 92/194-verso).

De igual modo, a autoria também está demonstrada pelo depoimento da vítima REGINA (mídia de fls. 90), afirmando que a ré era sua nora, e que fazia os serviços de banco, recebia a aposentadoria e tinha a senha de todos os cartões, bem como de seu esposo, o ofendido FRANCISCO.

Relatou ainda, que não pediu para a acusada fazer empréstimos consignados em seu nome, e que não sabe ler e escrever, nem usar aparelho celular, e desconhece o que é uma assinatura digital.

No mesmo sentido, é o depoimento da vítima FRANCISCO (mídia de fls. 90), confirmando que todos os empréstimos e saques da conta bancária foram realizados pela ré, sem a sua autorização, e que ela ficava na posse dos cartões.

Relatou que não sabe operar dispositivos eletrônicos, e que não sabe ler e escrever.

A testemunha JOVANI ALVES LOZA (mídia de fls. 90), ex-esposo da ré e filho das vítimas, relatou que era ela quem cuidava das finanças, e que nenhum empréstimo ou contrato bancário foi assinado a pedidos de seus genitores.

Narrou que descobriu as subtrações, após ligações do banco credor dos empréstimos, para a casa de seus pais, além de perceber que os pagamentos das aposentadorias eram feitas a menor.

Disse ainda, que foi até uma empresa que trabalha com empréstimos consignados, ocasião em que foi informado acerca dos empréstimos em nome dos seus genitores.

A acusada, em seu interrogatório (mídia fls. 90) afirmou que realizou os empréstimos e efetuou os saques, todavia, com autorização e a pedido das vítimas.

Neste ínterim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade, do crime de furto, que restou consumado, com o efetivo prejuízo das vítimas, como já decidido pelo TJMG:

“(...) -
Comprovado que a acusada, pessoa de confiança da vítima, acessava ilimitadamente a conta bancária da ofendida, sem autorização, por meio de seu celular, operando transações bancárias, via Pix e TED, realizando saques em autoatendimentos, bem como pagando contas e efetuando compras com o cartão de crédito da ofendida, tudo em seu benefício, imperiosa é a sua condenação pelos crimes de furto qualificado por abuso de confiança e mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico
. (...)” (grifo nosso)

(TJMG - Apelação Criminal nº 1.0000.23.030114-5/001, Relator(a):
Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula,
5ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 18/07/2023
, publicação da súmula em 18/07/2023)

Em continuidade,
quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante, da reparação espontânea dos danos (art. 65, inc. III, alínea “b”, do CP), verifico que a ré devolveu apenas R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme recibo de fls. 32, valor este que é ínfimo quando comparado ao prejuízo sofrido pelas vítimas, que se aproxima de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), referente a somatória das parcelas dos empréstimos consignados, e dos saques nas contas bancárias.

Por
fim,
no que se refere ao pedido de fixação do regime o aberto, tenho como inviável o acolhimento do pleito, já que mantida a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, deve ser aplicado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Pelo exposto, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça (id 12463599),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.